Tribunal: STF
Processo: ARE 1341453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – A RECORRIDA COMPROVOU O LABOR EM SOBREJORNADA PELO QUE FAZ JUS AOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS SOBRE O PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do litígio perpassa por aferir a existência do pretenso direito da parte autora de receber os reflexos das horas extras sobre o pagamento do terço de férias e 13º salário, sob a alegação de que as horas extras integram a remuneração da servidora.



    (...)



     



    Aplicável à espécie a Lei estadual nº 10.745, de 1992, que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do poder executivo: 



    (...)



    No caso em tela, não restam dúvidas de que a autora laborou em sobrejornada, como comprovam os contracheques juntados em evento 01, em que recebeu horas extras sob a rubrica de jornada complementar ou serviços de emergência, seja, SERVIÇO EXTRAORDINÁRIA.



    Quanto aos reflexos do adicional de hora extra sobre o décimo terceiro e terço constitucional de férias, estes se mostram cabíveis.



    A base de cálculo do décimo terceiro salário dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais está prevista na Lei Estadual nº 9.729/88, que assim dispõe sobre o tema:



    Art. 6º - A Gratificação de Natal, instituída pelas Leis nºs 8.701 e 8.702, ambas de 18 de outubro de 1984, é devida no valor correspondente à remuneração ou aos proventos percebidos no mês de dezembro, excetuado o abono-família, a partir do exercício de 1988.



    Extrai-se do dispositivo supra transcrito que o décimo terceiro salário, também denominado gratificação natalina, deve ser pago conforme a remuneração percebida pelo servidor no mês de dezembro, no mesmo sentido do que estabelece o art. 7º VIII da CR/88.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente